Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-95.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-95.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. CONTATO COM LIXO URBANO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. IRDR. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidor público municipal contra
a
sentença pro
latada
em
A
ção
O
rdinária, ajuizada em face do Município de Jussiape, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o
E
nte
P
úblico ao pagamento do salário de dezembro de 2016, bem como das verbas de 13º salário e férias, indeferindo o adicional de insalubridade e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a condenação ao pagamento de férias implica, necessariamente, a inclusão do terço constitucional; estabelecer se o servidor que exerce a função de gari faz jus ao adicional de insalubridade, diante da ausência de regulamentação municipal específica; e determinar se o inadimplemento de verbas salariais configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura o direito às férias remuneradas com acréscimo de um terço, garantia estendida aos servidores públicos, de modo que o reconhecimento da verba principal de férias implica, de forma automática, a incidência do adicional constitucional.

4.
O adicional de insalubridade possui eficácia limitada e depende de previsão legal, sendo possível a aplicação supletiva da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho, quando a legislação municipal prevê o direito de forma genérica, mas não o regulamenta.

5.
A atividade de gari,
em
contato permanente com lixo urbano, enquadra-se como insalubre
no
grau máximo, conforme o Anexo 14 da NR-15, sendo desnecessária a realização de perícia quando o fato é incontroverso, nos termos da tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
d
es
t
e Tribunal.

6.
O mero inadimplemento de verbas remuneratórias, embora gere aborrecimentos, não configura, por si só, violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII e XXIII, e 39, §3º; CPC/2015, art. 374, II e III; Lei Municipal nº 08/95 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jussiape), art. 69, XIV; Portaria MTE nº 3.214/78, NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível nº 0008161-44.2012.8.05.0137, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro; TJBA, Apelação Cível nº 8000422-30.2017.8.05.0258, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000169-95.2019.8.05.0153,
oriundos da Comarca de
Livramento de Nossa Senhora
, em que figura como Apelante
NILSON OLIVEIRA DE ASSIS
,
sendo
Apelad
o

o

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO.